Tribunal: STF
Processo: ARE 1436672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA NA ORIGEM PARA ADMITIR A ADESÃO DA EMPRESA AGRAVADA AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVISTO NA LEI N° 16.259/2017 (REFIS), TENDO COMO BASE APENAS OS VALORES TIDOS COMO INCONTROVERSOS DO SUPOSTO DÉBITO FISCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA, MEDIANTE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO, EXTINGUIR O FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se o verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3°, do CPC" (STJ, Resp 736.966/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/05/2009). Nesse sentido: STJ, REsp 302.626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/08/2003; AgRg nos EDcI no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/09/2014; REsp 1.490.726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017; REsp 1.188.013/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2010.



    2. Não obstante o pedido inaugural se relacione diretamente à possibilidade de adesão ao parcelamento especial previsto na Lei Estadual n° 16.259/2017, indiretamente a parte autora (substituta tributária), ora agravada, justifica sua pretensão na eventual cobrança indevida de ICMS-ST com lastro em base de cálculo presumida pelo Estado do Ceará, cujos valores, segundo suas afirmações, não se confirmaram ao repassar ao substituído tributário.



     3. Nessa perspectiva, em que se discute, como causa de pedir, eventual cobrança a maior de tributo em sistemática de substituição tributária progressiva, cuja base de (s) cálculo efetiva da operação supostamente foi inferior à presumida, a jurisprudência o caminha no sentido de reconhecer a legitimidade do substituído e não do substituto tributário, porquanto é aquele quem efetivamente suporta o ônus econômico da exação, nos termos do art. 10 da Lei Complementar n° 87/1996, a qual aduz: "É o assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar"



    4. Por outro lado, ainda que se admitisse, por hipótese, a viabilidade de o responsável tributário discutir eventual compensação de valores recolhidos a maior de ICMS em substituição tributária progressiva nas situações em que a base de cálculo efetiva fosse inferior à base de cálculo presumida, a ponto de justificar aadesão a parcelamento apenas no valor tido como incontroverso, caberia ao substituto tributário - no caso a parte autora/agravada - demonstrar ter assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo -o que, ressalte-se, não ocorreu na hipótese sob julgamento , nos termos do que prevê o art. 166 do Código Tributário Nacional.



    5. Por todo o exposto, com fulcro nos precedentes citados e em atendimento ao preconizado no art. 166 do CTN e arts. 17; 373, I e 485, VI do Código de Processo Civil, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam para, mediante a atribuição de efeito translativo, extinguir o feito na origem sem resolução de mérito, condenando-se a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocaticios, estes arbitrados de acordo com os percentuais mínimos escalonados em cada faixa contida no §3° do art. 85 do CPC sobre o valor atualizado atribuído à causa, consoante regra disposta nos §§ 4°, III e 5° do mesmo dispositivo legal.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV e §§ 2º e 7° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente